Tribunal: TJMT
Processo: 1026591-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026591-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 063.345.931-37 (INTERESSADO), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CAMILA COSTA DA SILVA - CPF: 063.345.931-37 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EM ATENÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
ORDEM DENEGADA.

In casu
, entendo legítima a manutenção da prisão domiciliar da paciente, eis que se encontra suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e a futura aplicação da lei penal, diante seu suposto envolvimento em
organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Além do mais, é cediço que a prisão domiciliar é como forma de substituição da custódia preventiva em estabelecimento prisional, somente para pessoas que se enquadrarem nos moldes do art. 318 do CPP, mas possuindo a mesma finalidade desta.

Eventuais predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Camila Costa da Silva
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária
da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se, em síntese, que a paciente teve sua prisão preventiva decretada, em tese, pela prática do crime previsto no art. 2, §2o, da Lei n. 12.850/2013, em razão da “Operação Follow The Money”.

Expõe que na audiência de custódia, realizada no dia 02/04/2024, houve a substituição da prisão preventiva por domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares (1 - comparecimento a todos os atos do processo, 2 - atualização de endereço e telefone e 3- monitoramento eletrônico).

Aduz que no dia 06/06/2024, foi formulado pedido ao juízo de origem para revogar prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o qual necessitaria trabalhar, eis que a beneficiária é a única responsável para sustento dos seus filhos, sendo pleito indeferido.

Sustenta que a manutenção da paciente em prisão domiciliar se torna desproporcional, em considerar que a mesma possui
predicados pessoais favoráveis
, o qual as
medidas cautelares
menos gravosas são suficientes no presente caso.

Alega que a
prisão domiciliar não atende os requisitos de contemporaneidade
, eis que os fatos são datados nos meses de maio a junho de 2022.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para determinar a revogação da prisão domiciliar da paciente, mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas (art. 319 do CPP)
.

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id.
240798675
)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
244127653)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 244981668)

Habeas Corpus
: Organização criminosa - “Operação Follow the Money” - Busca-se, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, mantendo-se apenas as cautelares alternativas consistentes no comparecimento a atos do processo e atualização de endereço - Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– Se tratando de ação penal que apura crimes graves, cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a prisão de seus integrantes se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim - O caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas. – Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - A suplicante se encontra em situação privilegiada, em prisão domiciliar, exclusivamente porque é genitora de filho menor de 12 (doze) anos (art. 318, inc. V, do CPP), portanto, fora do ambiente prisional convencional (cadeia/presídio), onde se encontra parcela dos corréus - Conquanto a suplicante seja detentora de bons predicados pessoais, é certo que, se a decisão descreve de maneira pormenorizada, a gravidade dos delitos imputados e o modus operandi do grupo criminoso (“Comando Vermelho”) a que em tese ela pertence, a denotar o risco que sua liberdade representa à ordem pública, não se constata ilegalidade no decreto que julgou suficiente mantê-la segregada em sua própria residência - A fortiori, malgrado a paciente alegue ter a necessidade de trabalhar, bem como, que está gestante do 4o filho, não trouxe a lume qualquer proposta formal de trabalho a justificar a revogação da prisão domiciliar, tampouco comprovou o estado gravídico de forma idônea, já que não juntou exame clínico, mas apenas teste de gravidez de farmácia, que não serve para tal fim, pois carece de rigor indispensável para comprovação da pessoa submetida ao exame e da data em que foi realizado –
O parecer é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Camila Costa da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária
da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ,
o impetrante busca em favor da paciente a revogação da prisão domiciliar, mediante cumprimento de medidas cautelares menos gravosas, tendo em vista que a mesma possui filhos menores de 12 (doze) anos que dependam exclusivamente da mãe para próprio sustento, além de possuir predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, denota-se que foi decretada a
prisão preventiva da paciente, em razão de uma Operação “Follow the Money”, supostamente pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2, §2o, da Lei n. 12.850/2013.

Na audiência de apresentação, o qual foi substituído a prisão preventiva por prisão domiciliar, mediante cumprimento das seguintes medidas cautelares (art. 319 do CPP):
“ I – Comparecimento a todos os atos do processo; II – Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; III – Monitoramento eletrônico.”

No dia 06/06/2024, a defesa requereu a revogação da prisão domiciliar, mediante uso do monitoramento eletrônico, sob alegação de
ser a única responsável por prover o lar e por essa razão teria a necessidade de trabalhar, já que possui 3 (três) filhos, além de estar gestante. Entretanto, o pleito foi indeferido nos seguintes termos:

“[...]
VII - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO DOS REPRESENTADOS

CAMILA COSTA DA SILVA (Id. 158160746); [...]

A defesa da representada CAMILA COSTA DA SILVA alega que alega que a mesma está se sentindo constrangida, passando por dificuldades financeiras. Além disso, ela disse estar grávida, portanto, tendo necessidade de realização de consultas médicas exercer alguma atividade laborativa para garantir o seu sustento e de seus filhos.

[...]

Constato que as defesas não lograram êxito em comprovar nenhum fato modificativo ou extintivo de direitos dos requerentes, ou seja, não houve alteração fática, para que os representados fossem desonerados da utilização do monitoramento eletrônico.

Entendo que tais razões não merecem prosperar, pois o uso do monitoramento eletrônico não obsta que os investigados continuem exercendo o seu trabalho.

Nesse sentido, são pacíficos os precedentes no sentido de que as condições favoráveis subjetivas ostentadas não obstam a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, assim como, a monitoração eletrônica não é impeditivo para o autuado continuar exercendo o seu trabalho. [...]

Dessa feita, acolho o parecer Ministerial, por consectário, INDEFIRO os pleitos de Revogação do Monitoramento Eletrônico de CAMILA COSTA DA SILVA, YURI PALADINO OLIVEIRA SANTOS e GRACIELI CRUZ DA SILVA. [...]” (Id. 240287157)

Desse modo, importante consignar que que a prisão domiciliar, por ser substitutiva da prisão preventiva, mantém o mesmo caráter e a finalidade cautelar desta.

A prisão domiciliar foi inserida em capítulo previsto no Código de Processo Penal diverso daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão, daí porque a custódia domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de prisão preventiva domiciliar e não como medida cautelar alternativa à prisão.

Sendo assim, a prisão domiciliar não foi criada com a finalidade de impedir a decretação da prisão preventiva, mas para substituí-la, por questões humanitárias e excepcionais, previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

Destarte ainda, que não basta para a revogação da prisão domiciliar as alegações de que a medida acarreta prejuízo à vida pessoal, financeira e familiar da paciente, visto que, dada a sua natureza e finalidade cautelar, faz-se necessária a demonstração de que a sua liberdade não representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não resta evidenciado no presente caso.

Desta feita,
entendo ser legítima a prisão preventiva imposta a paciente, porquanto lastreada em elementos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para resguardar a proteção de toda a sociedade do perigo que, em tese, a increpada representa ao meio social, demonstrado no risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade, eis que há indícios de ser integrante em organização criminosa, denominada “Comando Vermelho”, na região de Sinop – MT, além de assegurar a efetividade da instrução criminal e futura aplicação de lei penal.

Logo, evidenciando o suposto vínculo do paciente com a organização delituosa demonstra a sua periculosidade, a tornar manifesta a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

Além do mais, vale ressaltar que, ao se tratar de uma organização criminosa,
denominada “Comando Vermelho”, sendo de conhecimento público e notório por sua “produção industrial de crimes”, o qual representa alto grau de periculosidade e de extrema violência, gerando grande temor e insegurança em toda sociedade.

À propósito, colaciono os arestos jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal- STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

Seguindo a mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021)

Nesse sentido, o TJMT:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...](N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

Não obstante, vale frisar que que
condições pessoais favoráveis
não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Com relação a alegação da paciente está gestante, verifico que o impetrante não trouxe nenhum documento nos autos que possa comprovar que a mesma se encontra grávida, somente juntando uma foto de um teste de gravidez de farmácia, o qual não possui valor probatório.

Além do mais, como bem observado pelo Douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, no parecer ministerial, que muito embora, a beneficiária alegue a necessidade de trabalhar, sequer trouxe aos autos qualquer proposta de emprego.

Nesse sentido:

“[...]O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, motivo pelo qual a ausência de juntada de peça essencial ao deslinde da controvérsia inviabiliza a análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício. [...] (AgRg no HC n. 695.487/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) ”

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem o
habeas corpus
impetrado em favor de
Camila Costa da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024